Tribunal: TJPA
Processo: 0008911-24.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008911-24.2011.8.14.0301

APELANTE: LUCIEL DA COSTA CAXIADO

APELADO: FRANCISCO JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Luciel da Costa Caxiado contra sentença que, em ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial referente a honorários advocatícios, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executiva, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O apelante sustenta ausência de inércia processual, inexistência de citação válida e inaplicabilidade da prescrição diante das diligências regularmente promovidas para localização do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição na execução sem citação válida do devedor; (ii) estabelecer se a ausência de inércia injustificada do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil aplica-se à pretensão executiva de cobrança de honorários advocatícios formalizados por instrumento particular.

4.

A contagem do prazo prescricional na execução autônoma exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, não sendo suficiente o mero decurso temporal.

5.

A ausência de citação válida decorrente de insucesso nas diligências de localização do devedor, somada à atuação diligente do credor, afasta a caracterização de inércia processual.

6.

A Súmula 106 do STJ, embora originalmente voltada às ações de conhecimento, aplica-se por analogia à execução extrajudicial, para afastar a prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à conduta do exequente.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso do prazo, mas também a omissão injustificada do credor, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da prescrição na execução de título extrajudicial exige a demonstração de inércia injustificada do exequente.

2.

A ausência de citação válida por motivos alheios à vontade do credor não autoriza o reconhecimento da prescrição, se comprovada a atuação diligente para localização do devedor.

3.

Aplica-se por analogia a Súmula 106 do STJ às ações de execução autônoma, quando a demora na citação não decorrer da omissão do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 23.09.2020; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Luciel da Costa Caxiado
contra sentença (ID nº 24858860) que, nos autos de
ação de execução por quantia certa
ajuizada em
03/2011
, julgou
extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, II, CPC)
, ao reconhecer a
prescrição quinquenal
da pretensão executiva, com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O título executivo apresentado refere-se a honorários advocatícios, de natureza extrajudicial, oriundos de relação de prestação de serviços advocatícios, formalizada anteriormente.

A decisão singular entendeu que, decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde a origem do crédito, sem citação do executado, operou-se a prescrição.

Em suas razões (ID nº 24859316), o apelante sustenta que:

(i) Inexistência de citação válida do executado, pois todas as tentativas foram infrutíferas desde 2011;

(ii) Impossibilidade de contagem do prazo prescricional, uma vez que a relação processual jamais se formou validamente;

(iii) Ausência de desídia ou inércia, já que foram promovidas diligências para localização do devedor;

(iv) Inaplicabilidade da prescrição intercorrente, por ausência de citação inicial;
(v) Erro de premissa fática da sentença, ao reconhecer prescrição com base unicamente no decurso do tempo, desconsiderando a ausência de citação e o zelo processual do exequente;

(vi) Pedido de reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução por quantia certa.

Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista a inexistência de citação.

O Ministério Público absteve-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

II. Do conhecimento

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III - Da

análise recursal

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que, nos autos da ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva do exequente Luciel da Costa Caxiado, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

De plano, é preciso esclarecer que, diferentemente do que se verifica nas ações de conhecimento, em que a citação válida é condição para a eficácia da interrupção da prescrição (art. 240, § 1º, CPC),
nas ações de execução autônoma a prescrição da pretensão executiva decorre da inércia do credor quanto à prática de atos efetivos de impulso do feito.

O título executivo extrajudicial, neste caso, decorre de prestação de serviços advocatícios, sendo aplicável o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos
, conforme o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

Art. 206, § 5º, I, CC
– Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Contudo, o reconhecimento da prescrição na execução depende de prova concreta de que houve desídia ou inércia efetiva do exequente, ou seja, que este deixou de impulsionar o feito ou buscar a satisfação do crédito por período superior ao prazo legal.

No caso concreto, o apelante ajuizou a execução em 03/2011 e promoveu repetidas tentativas de localização e citação do executado, todas elas frustradas, como demonstram as certidões cartorárias e dos oficiais de justiça juntadas aos autos.

Não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pela não localização do devedor, sobretudo na ausência de elementos que indiquem conduta desidiosa, negligente ou protelatória.

Por essa razão, a jurisprudência da Corte Superior exige, para reconhecimento da prescrição na execução,
não apenas o decurso do prazo
, mas a
demonstração inequívoca de inércia injustificada
.

Aqui, ao contrário, houve diligência. O que houve foi impossibilidade fática de citação — o que, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição, sob pena de esvaziamento da tutela executiva e responsabilização indevida do credor diligente.

Neste contexto, aplica-se por analogia a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência."

Embora tal súmula diga respeito, originariamente, às ações de conhecimento, sua razão jurídica é perfeitamente compatível com o processo de execução autônoma, nos casos em que a citação não se realiza por fatores externos e alheios ao impulso processual do credor.

Não se trata de um exequente que permaneceu inerte ou desidioso. Ao contrário: a impossibilidade de localização do devedor decorre de circunstâncias fáticas, e não de omissão processual da parte exequente.

A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART . 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ . 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2 . A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222 .444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4 . É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018) . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Além disso, a decisão agravada na jurisprudência citada pelo juízo de origem (AgInt no AREsp 1546500/SE) tratava de
ação de conhecimento
, em que a ausência de citação por culpa do autor inviabilizou a interrupção da prescrição. No caso ora examinado, trata-se de
execução extrajudicial
, com dinâmica processual própria, o que afasta a aplicação direta daquele precedente.

Portanto, trata-se de hipótese completamente distinta, na qual
a prescrição não pode ser reconhecida
, sob pena de responsabilização da parte diligente por fato que escapa ao seu controle.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação
, para
reformar a sentença de primeiro grau, afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução
, com reiteração das diligências para localização e citação do executado.

É como voto.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 01/07/2025